Tribunal: TJPA
Processo: 0804050-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804050-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DO LAR. NATUREZA CÍVEL DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhansley Gil Vieira de Sousa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que impôs medidas protetivas de urgência, destacando-se o afastamento do lar, no bojo de ação de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e respaldo probatório para a imposição das medidas, alegando violação ao direito de propriedade, já que o imóvel pertence exclusivamente ao paciente. Requereu-se a revogação da medida ou sua substituição por restrição menos gravosa, ou, alternativamente, autorização para que o paciente ofereça auxílio financeiro à vítima para mudança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado contra a medida protetiva de urgência de natureza cível, sem decretação de prisão, visando o afastamento do paciente do lar conjugal por decisão judicial em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Medidas protetivas de urgência têm natureza eminentemente cautelar cível e não constituem, por si sós, constrição direta e imediata à liberdade de locomoção, razão pela qual não se submetem ao controle via habeas corpus.

A análise da razoabilidade, proporcionalidade ou eventual excesso das medidas protetivas exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção.

A sentença já foi proferida no processo originário, e há apelação interposta pela defesa, o que reforça a inadequação do habeas corpus como via impugnativa diante da existência de recurso próprio.

A existência de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem reforça o impedimento de apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Questões patrimoniais, como a propriedade do imóvel, não são objeto da jurisdição criminal e devem ser discutidas em juízo cível competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é via adequada para impugnar medidas protetivas de urgência de natureza cível, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A análise da proporcionalidade e da razoabilidade de medidas protetivas exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere do habeas corpus.

A existência de recurso próprio e de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem impede o conhecimento do habeas corpus por configurar supressão de instância.

A discussão sobre direito de propriedade do imóvel utilizado como lar conjugal deve ser submetida ao juízo cível, não sendo matéria afeta à jurisdição criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23; CPC, arts. 1.015 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 762.530/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Juliann Lennon Lima Aleixo e Letícia Santos Lopes de Oliveira, advogados regularmente constituídos, em favor de
JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em razão da decretação de medidas protetivas de urgência em seu desfavor nos autos do processo nº 0816691-32.2024.8.14.0040.

Alega o impetrante que a decisão judicial impugnada impõe ao paciente restrições desproporcionais, determinando seu afastamento do lar, proibição de aproximação a menos de 200 metros da interessada e outras medidas restritivas, sem a devida fundamentação idônea e sem respaldo probatório suficiente para justificar sua imposição. Afirma que a decisão judicial se baseou em alegações frágeis da ex-companheira, sem comprovação concreta de violência ou ameaça iminente.

Destaca que a ex-companheira continuou residindo no imóvel após a separação e que não houve registros de conflitos posteriores. Argumenta que o afastamento do lar viola seu direito de propriedade, pois o imóvel foi adquirido em regime de separação total de bens e pertence exclusivamente ao paciente. Defende, ainda, que a decisão judicial não levou em conta que a interessada possui condição financeira suficiente para se manter em outro local.

Requer a revogação da medida de afastamento do lar, permitindo seu retorno ao imóvel de sua propriedade, ou, subsidiariamente, a substituição da medida por restrições menos gravosas. Alternativamente, pleiteia que, em caso de manutenção da decisão impugnada, seja garantido ao paciente o direito de oferecer auxílio financeiro à interessada por período determinado para que esta possa buscar uma nova residência, evitando, assim, prejuízos desnecessários a ambas as partes.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o Juiz Convocado Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 25253233), cabendo-me a relatoria por regular distribuição.

Reservei-me para apreciação da medida a liminar
(ID. 25294313).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 25401429).

Indeferi a liminar (ID. 25407127).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não conhecimento
.
(ID nº 25830822).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhansley Gil Vieira de Sousa, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, consistente na imposição de medidas protetivas de urgência, com destaque para o afastamento do lar conjugal.

Adianto que não conheço da ação mandamental, pois, consoante informações do juízo coator, o feito já fora sentenciado, bem como, o suposto agressor ingressou com Recurso de Apelação juntamente com este HC.

Passo a apreciar as alegações para se aferir se existe ilegalidade a ser sanada de ofício.

No caso concreto, a impetração dirige-se não contra a decretação de prisão, nem contra qualquer constrição direta à liberdade de locomoção, mas sim contra uma medida protetiva de natureza eminentemente cautelar cível, cuja motivação reside na prevenção à violência doméstica e na proteção da integridade física e psíquica da suposta vítima.

Analisando detidamente os autos, não há de se falar, na estreita via mandamental, sobre constrangimento ilegal ocasionado pela imposição de medidas protetivas de urgência, vez que, considerando o fato de que tais medidas foram mantidas em sede de sentença, o meio processual adequado e cabível para se insurgir contra a decisão, com base no sistema recursal em nosso ordenamento jurídico, é o recurso de apelação, o que já fora interposto pela defesa do paciente.

Não se está a ignorar a relevância dos argumentos expostos, tampouco o direito de propriedade invocado. Contudo, a análise do mérito das medidas protetivas, sua proporcionalidade, razoabilidade ou eventual desvio de finalidade demanda dilação probatória e avaliação que escapa ao rito célere e restrito do Habeas Corpus, incompatível com sua finalidade estrita de tutelar a liberdade de locomoção de forma direta e imediata.

Neste sentido, junta-se entendimento do c. STJ:

"Inexistindo manifesta teratologia ou ilegalidade, não coaduna com a estreita via do habeas corpus, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a análise das peculiaridades do caso concreto para fins de aferição da adequação e necessidade na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo singular. (HC n. 762.530/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)".

De outro modo, após consulta ao sistema PJE de 1º grau, constato que nos autos em referência de nº 0816691-32.2024.8.14.0040, existe pedido de reconsideração em face da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, especialmente a que determinou o afastamento do paciente do lar de sua propriedade exclusiva, estando esse pleito pendente de apreciação pelo suposto juízo coator até o momento, o que também inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Por fim, friso que questões atinentes à propriedade do imóvel desbordam da jurisdição criminal deste colegiado, devendo ser apreciadas perante o juízo cível.

À vista do exposto, ausente qualquer ilegalidade para concessão da ordem de ofício, não conheço do
habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/05/2025